Tribunal: TJBA
Processo: 8193276-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193276-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA LUDMILA DA CUNHA FIGUEIREDO Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA A TAXISTA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA COMPROVADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por taxista, com objetivo de reconhecimento do direito à isenção do IPVA para aquisição de veículo novo destinado ao transporte individual de passageiros. O indeferimento administrativo fundamentou-se em alegadas inconformidades quanto ao endereço informado, comprometendo, segundo o Estado da Bahia, a regularidade do processo. A impetrante, por sua vez, juntou comprovante de residência atualizado e documento que atesta o exercício regular da atividade no município de Cachoeira, onde reside. II. Questão em discussão 2. Discute-se se restou demonstrado, de forma pré-constituída, o direito líquido e certo da impetrante à isenção do IPVA, com ênfase na comprovação da residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, requisito previsto na legislação estadual. III. Razões de decidir 3. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível dilação probatória. 4. A impetrante apresentou documentos que comprovam sua residência no município de Cachoeira e o exercício da atividade de taxista, preenchendo os requisitos legais para o benefício. 5. Caberia ao Estado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da impetrante (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive deste TJBA, tem reconhecido o direito à isenção do IPVA nos casos em que comprovado o exercício da atividade de taxista e a residência conforme exigido. 7. A natureza declaratória do ato administrativo de concessão da isenção não impede o reconhecimento judicial do direito, desde que preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É cabível mandado de segurança para reconhecimento do direito à isenção de IPVA a taxista, desde que preenchidos os requisitos legais e demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. Considera-se atendido o requisito de residência quando comprovado que a impetrante reside no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, nos termos da legislação estadual aplicável." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8193276-02.2024.8.05.0001 figurando como Apelante ANA LUDMILA DA CUNHA FIGUEIREDO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça